Tribunal: TJES
Processo: 5000234-04.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-04.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCENARIA PINHEIRO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000234-04.2021.8.08.0052

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARCENARIA PINHEIRO LTDA.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA PARCIAL DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. OCORRÊNCIA DE
SUPRESSIO
. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO APRESENTADO PELA EDP QUE ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que noticiou por inúmeras vezes à concessionária de energia elétrica que seu medidor estava defeituoso, e não obteve retorno para correção dos problemas. Após longo período de tempo, a concessionária teria lhe surpreendido com cobranças decorrentes da
confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção
nos valores de R$ 4.393,08 (quatro mil, trezentos e noventa e três reais, e oito centavos) e R$ 4.175,08 (quatro mil, cento e setenta e cinco reais, e oito centavos), a título de ressarcimento pela energia elétrica utilizada durante o intervalo temporal em que seu medidor estava apresentando problemas.

Relata, ainda, que informou à parte recorrente acerca dos defeitos em seu medidor de energia elétrica por meio de recorrentes ligações telefônicas e reclamações formalizadas pela Ouvidoria da EDP, não tendo a concessionária procedido à regularização de seu sistema elétrico em tempo hábil.

Requereu, assim, a abstenção de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplência e de eventual suspensão do serviço de energia elétrica de sua residência, bem como cancelamento do débito e indenizações a título de dano moral. Além disso, solicitou a devolução a títulos de danos materiais de valores cobrados a títulos de juros e de parcelamento do débito.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos, bem como determinou que a requerida se abstenha de realizar cobrança ou suspender o fornecimento de energia elétrica para o imóvel do requerente. Além disso, determinou que a parte ré não inscreva o nome do autor em cadastro de inadimplentes em razão do débito discutido.

Ademais, julgou improcedente o pleito de pagamento de indenização por danos morais e o pedido contraposto de legalidade dos débitos.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, da correlata cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente, que teria seguido os trâmites administrativos regulares para realizar o ressarcimento da energia elétrica consumida durante o período em que o medidor da parte autora esteve defeituoso.

Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais, além da procedência do pedido contraposto de reconhecimento da regularidade dos débitos.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso pois, após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não procedeu à segura comprovação de que os defeitos no medidor de energia elétrica da parte autora teriam sido causados por interferência humana ou que o procedimento de ressarcimento da energia aparentemente consumida durante o intervalo temporal em que o aparelho restou problemático teria sido tempestivo.

Soma-se a isso o fato de que a parte autora comprovou documentalmente que noticiou por inúmeras vezes à concessionária de energia elétrica acerca de defeitos em seu medidor, tendo inclusive informado à EDP que eventual cobrança intempestiva iria prejudicar sobremaneira a saúde financeira de seu empreendimento.

Não obstante, a recorrente tão somente após longo período de tempo procedeu a cobranças para ressarcimento do valor supostamente devido pelo recorrido a título de consumo de energia elétrica.

No caso em análise, a demora na cobrança pela EDP, mesmo com todas as notícias feitas pelo recorrido acerca dos problemas em seu medidor, somada à ausência de comprovação de que o medidor teria sido danificado pela parte autora, não se mostra razoável e não foi sequer justificativa neste feito.

Trata-se, portanto, de incidência do instituto da
supressio
(supressão de um direito ou de prerrogativas contratuais em decorrência do transcurso do tempo), desdobramento do princípio da boa-fé objetiva e da confiança, de observância obrigatória em todas as relações contratuais realizadas sob o ordenamento jurídico brasileiro, para reconhecimento da abusividade na conduta da recorrente.

Nesse ponto, vejamos os seguintes entendimentos firmados pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da
supressio
:

[...] 10. A responsabilidade pela confiança constitui uma das vertentes da boa-fé objetiva, enquanto princípio limitador do exercício dos direitos subjetivos, e coíbe o exercício abusivo do direito, o qual, no particular, se revela como uma espécie de não-exercício abusivo do direito, de que é exemplo a supressio. 11. O abuso do direito – aqui caracterizado pela supressio– é qualificado pelo legislador como espécie de ato ilícito (art. 187 do CC/2002), no qual, em verdade, não há desrespeito à regra de comportamento extraída da lei, mas à sua valoração; o agente atua conforme a legalidade estrita, mas ofende o elemento teleológico que a sustenta, descurando do dever ético que confere a adequação de sua conduta ao ordenamento jurídico. [...] (STJ, RESP nº 1.879.503/RJ, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15 de setembro de 2020)

[...] 3. A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação. [...] (STJ, RESP nº 1.803.278/PR, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22 de outubro de 2019)

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

A parte autora apresenta protocolos de atendimento demonstrando que desde maio de 2021, buscou atendimento junto a requerida, pois constatou que seu faturamento estava vindo com consumo menor que o habitual.

A irregularidade constatada pela requerida é fundada no TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) do ID nº 13757734. 2, que a requerida afirma ser o documento que deu origem ao demonstrativo de débito.

Tal termo fundou-se em suposta irregularidade no medidor da parte autora, que foi lavrado em 16/08/2021, data em que foi substituído e enviado para análise.

Conforme documento de ID – 13757736, que é o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR, foi constatado que este foi aprovado na inspeção geral, enquanto nos ensaios, constou o seguinte: “Medidor encontra-se sem carga de parâmetros, impossibilitando a realização dos ensaios.”.

Quanto aos lacres, não estavam violados. Ou seja, diante da não violação dos lacres e impossibilidade de realização de ensaios para eventual constatação do real defeito no medidor, forçoso reconhecer que o defeito não foi causado pela parte autora.

Portanto, considerando que requerida foi comunicada do problema no faturamento do autor, deixando de atender a demanda em tempo razoável, e ainda, que não houve provas concreta que o problema do medidor tenha sido causado pela parte autora, esta não pode ser responsabilizada por eventual acúmulo de débitos.

Identificada, assim, a prática de conduta abusiva pela recorrente que resulta na manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Da mesma forma, mantenho o
INDEFERIMENTO
do pedido contraposto da recorrente, uma vez que os débitos aqui discutidos são irregulares, conforme fundamentação acima exposta.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)